Tribunal: TJMT
Processo: 1016093-68.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016093-68.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANGELA TODESCATT - CPF: 012.480.761-50 (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PHILLIPE CRUZEIRO MAGALHAES DOURADO - CPF: 032.555.601-60 (EMBARGADO), FLORATTA TREINAMENTO GERENCIAL LTDA - CNPJ: 22.715.558/0001-96 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Interrupção De Energia Elétrica Durante Festa De Casamento. Inexistência De Omissão, Contradição Ou Erro Material. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
por concessionária de energia elétrica
em virtude de acórdão que negou provimento
ao seu recurso de apelação,
manteve condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de interrupção no fornecimento de energia durante festa de casamento. A
E
mbargante alegou contradição, erro material, ocorrência de caso fortuito e
falta
de responsabilidade, além de ter pleiteado o prequestionamento de dispositivos legais.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes vícios no acórdão embargado que autorizem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente:

i) saber se há contradição quanto ao momento da interrupção da energia e o início do evento;

ii
) saber se houve erro material na apreciação da duração da interrupção;

iii
) saber se há omissão quanto à aplicação da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e das excludentes legais invocadas; e

iv
) saber se está configurado o prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos relevantes da controvérsia, inclusive a alegação de fortuito externo e a responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do CDC.

4.
A alegação de erro material foi afastada com base na análise das provas constantes nos autos, que indicam múltiplas interrupções e prejuízos durante o evento.

5.
O cumprimento dos prazos operacionais da ANEEL não afasta a responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço essencial, nos termos da legislação consumerista.

6.
A ausência de gerador por parte da empresa de eventos não exclui a responsabilidade solidária da concessionária, quando constatada falha interna na rede elétrica.

7.
O prequestionamento foi satisfeito, uma vez que os temas jurídicos invocados foram analisados sob a ótica do ordenamento aplicável, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais.

IV. dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, o que não se verifica quando a decisão impugnada aprecia fundamentadamente todas
as questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação do serviço é objetiva e não se afasta pelo cumprimento de prazos regulatórios administrativos ou pela ausência de gerador por terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 186, 927, 393; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14; CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.022; Lei nº 8.987/1995, art. 31, IV; Lei nº 9.427/1996, art. 3º, I e XIX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612.093
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30.162 ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
20.03.2019
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016093-68.2019.8.11.0003

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra sentença
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Ângela
Todescatt
e Phillipe Cruzeiro Magalhães Dourado
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenou
, de forma solidária, as
R
és ao pagamento de R$ 11.735,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do
valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e erro material, pois a interrupção de energia registrada no período narrado foi solucionada às 18h04 do dia 19/09/2019, antes do início da utilização do espaço de eventos, marcada para as 21h daquele mesmo dia.

Alega, ainda, que a interrupção durou apenas duas horas e dois minutos, dentro do prazo de vinte e quatro horas previsto no art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o que afastaria qualquer irregularidade no atendimento da concessionária

Sustenta a existência de excludente de responsabilidade, em virtude de culpa exclusiva da empresa organizadora do evento, que deveria possuir equipamento suplementar para suprir eventual falta de energia.

Argumenta, também, que o ocorrido configurou caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar, conforme o art. 393 do Código Civil.

Defende que o mero fato de ocorrer interrupção de energia não gera, por si só, obrigação de indenizar, conforme interpretação sistemática das Leis n. 8.987/1995 e 9.427/1996 e da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Reforça que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do fornecimento de energia, por si só, não caracteriza ato ilícito nem impõe responsabilidade civil quando respeitados os limites legais
.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados e, em caráter de prequestionamento, indica os seguintes dispositivos legais:
“
arts
. 186, 188, 393, 927 e 944 do Código Civil;
arts
. 373, I e II, do CPC; art. 31, IV, da Lei n. 8.987/1995; art. 3º, I e XIX, da Lei n. 9.427/1996; e
arts
. 589 e seguintes da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
”.

Contrarrazões apresentadas
pelos Embargad
os, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais. Interrupção De Energia Durante Festa De Casamento. Falha Na Prestação Do Serviço. Responsabilidade Objetiva E Solidária. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade solidária das Rés e as condenou ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais em razão da interrupção de fornecimento de energia durante festa de casamento. O Juiz
a quo
fixou a indenização em R$ 11.735,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

i) houve nexo de causalidade entre a interrupção de energia e os danos experimentados;
ii
) se a concessionária de energia pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do evento; e (
ii
) se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais são adequados.

III. Razões De Decidir

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, que impõe responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público, salvo em caso de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

4. Os elementos probatórios dos autos demonstram que a interrupção de energia decorreu de falha na manutenção da rede, afastando a tese de fortuito externo.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço e os prejuízos decorrentes da frustração do evento, é devida a indenização pelos danos materiais e morais.

6. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais se mostra proporcional, considerando a relevância social e afetiva do evento frustrado.

7. A indenização por danos materiais foi corretamente limitada aos serviços efetivamente frustrados, com base em provas documentais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configurada a falha na prestação de serviço essencial durante evento particular, é objetiva e solidária a responsabilidade das fornecedoras de serviços pelos danos causados. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do evento frustrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 186, 927; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1004952-40.2019.8.11.0007, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, DJE 18.11.2021; TJAL, Apelação Cível nº 0716924-45.2022.8.02.0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, DJE 23.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5013361-22.2019.8.13.0672, Rel. Des.ª Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, DJE 20.07.2023.

(Id
310214426
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao
julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado apreciou integralmente as questões relevantes e indispensáveis ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que houve interrupção de energia durante a celebração do casamento e que o rompimento decorreu de desgaste de componente da rede, falha de manutenção que configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária. O colegiado registrou ainda que a demora no restabelecimento inviabilizou o evento, ocasionando prejuízos materiais e morais aos
A
utores.

A alegação de que a interrupção teria durado apenas 2h02, com solução anterior ao início da festa, não caracteriza erro material, pois a decisão embargada considerou conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos de testemunhas (fotógrafa e músico) e o histórico de atendimento da própria distribuidora, que indicam interrupção no período do evento, inclusive com novo desligamento após breve restabelecimento. A conclusão do colegiado baseou-se, portanto, na análise lógica e harmônica da prova, inexistindo contradição ou erro interno a corrigir.

O argumento relativo ao prazo regulatório de 24 horas previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 também não evidencia omissão ou contradição. Tal parâmetro administrativo não exime a concessionária de responder civilmente pelos danos concretos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, pois a responsabilidade civil, sob a ótica do CDC, decorre da comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, independentemente do cumprimento de prazos operacionais estabelecidos pela agência reguladora
.
No ponto, não há n
ada a integrar.

Está
, ainda,
explicito no acórdão embargado que o
s próprios elementos colhidos indicam rompimento de amarração por desgaste, circunstância interna à atividade da distribuidora, típica hipótese de risco do empreendimento. Fortuito externo pressupõe causa estranha à organização do serviço, o que não ocorreu.

Com efeito, a
tese de transferência integral de responsabilidade à empresa de eventos não se sustenta: o acórdão fixou responsabilidade solidária, e a
falta
de gerador não rompe o nexo quando a origem do dano está no defeito do serviço essencial da
C
oncessionária
.

Ademais, o
precedente do STJ citado pela
E
mbargante (REsp 935.468/AL) não foi ignorado. O acórdão
embargado aplicou os princípios nele delineados, ressaltando que a interrupção do fornecimento, isoladamente, não gera indenização automática, mas, no caso concreto, houve dano efetivo e falha do serviço com repercussão patrimonial e moral. Assim, a tese foi apreciada e afastada à luz das peculiaridades do processo, sem qualquer omissão a sanar.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto
ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025